Tribunal: TJES
Processo: 5020632-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020632-89.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRICIA COSTA VIEIRA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PINHEIROS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Patrícia Costa Vieira, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente, indiciada pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90 e art. 309 da Lei nº 9.503/97, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentação inidônea, condições pessoais favoráveis, maternidade solo, estado de saúde delicado e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas ou de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação concreta e dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se as condições pessoais, a maternidade e a alegada condição de saúde autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar; e (iii) determinar se as circunstâncias do caso evidenciam risco concreto à ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está amparada nos arts. 311 a 316 do CPP e foi decretada com base em elementos concretos, voltados à garantia da ordem pública.

4.
A gravidade concreta da conduta revela-se pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, incluindo aproximadamente 2,5 kg de maconha e 45 g de crack, além de valores em dinheiro e outros objetos indicativos da atividade ilícita.

5.
A tentativa de fuga e o flagrante em via pública, seguidos de apreensão de drogas também no interior da residência da paciente, reforçam o fumus comissi delicti.

6.
A existência de outro processo criminal em curso pelo crime de tráfico de drogas, embora não configure reincidência, constitui elemento adicional para aferição do risco concreto de reiteração delitiva e do periculum libertatis.

7.
O envolvimento da filha adolescente da paciente na empreitada criminosa, inclusive com arremesso de mochila contendo entorpecentes durante a abordagem policial, evidencia a inserção da atividade ilícita no ambiente familiar e agrava a necessidade de tutela da ordem pública.

8.
As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos autorizadores da medida extrema.

9.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige comprovação inequívoca de que a paciente é a única responsável pelos filhos menores, o que não restou demonstrado nos autos.

10.
A alegada condição de saúde da paciente não foi comprovada de forma suficiente a evidenciar impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

11.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para cessar a atividade criminosa e resguardar a ordem pública diante do contexto fático delineado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, aptos a comprometer a ordem pública.

2. A expressiva quantidade e variedade de drogas, aliadas à reiteração delitiva e ao envolvimento de adolescente no contexto criminoso, justificam a manutenção da custódia cautelar.

3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova inequívoca de responsabilidade exclusiva pelos cuidados de filhos menores, não sendo suficiente a mera alegação de maternidade ou condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, 312 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; Lei nº 9.503/97, art. 309.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023; STJ, AgRg no RHC nº 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 21.05.2021; STJ, AgRg no RHC nº 142.731/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.06.2021; STJ, AgRg no RHC nº 183.216/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 957.759/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.02.2025, DJEN 17.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5020632-89.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PATRICIA COSTA VIEIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PINHEIROS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

PATRICIA COSTA VIEIRA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca
de
Pinheiros
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que
a
paciente foi
indiciada, na origem, como incursa na sanção dos artigos 33 e 35, “caput” da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 e artigo 309 da Lei nº 9.503/97.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega, ainda que:
i)
é mãe solo de cinco filhos menores, dentre os quais há crianças em primeira infância, pois o companheiro se encontra preso, e que por isso dependeriam exclusivamente da paciente;
ii)
a paciente é submetida a condição de saúde delicada, por ser pós-cirurgia bariátrica, necessitando de acompanhamento médico e nutricional contínuo,
portanto, incompatível com o ambiente prisional.

Atenta para as condições pessoais da coacta, quais sejam, a primariedade, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito.

Forte nestes argumentos, pugna pel
o deferimento da tutela de urgência para que seja posta, a requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, i) que seja aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal; ou ii) a substituição pela prisão domiciliar.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID nº 82412414, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a gravidade concreta da conduta se evidencia pela
expressiva quantidade de drogas apreendida – aproximadamente 2,5 kg (dois quilos e meio) de maconha, além de uma pedra de crack de cerca de 45 g (quarenta e cinco gramas), bem como a apreensão de R$ 1.781,00 (mil setecentos e oitenta e um reais) e outros objetos
. Ademais, verifica-se que
a custodiada responde e outro processo pela mesma natureza delitiva, praticada em período recente, o que denota a reiteração criminosa e evidencia o tráfico como meio de vida, demonstrando risco concreto à ordem pública
. No tocante à possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de a autuada ser mãe, registro que tal medida não se mostra adequada no caso concreto. As circunstâncias da prisão revelam que a atividade ilícita era supostamente exercida no ambiente familiar e com o conhecimento dos próprios filhos, sendo certo que uma das filhas da custodiada estava presente no momento da abordagem, o que reforça a incompatibilidade da medida menos gravosa”.

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou Decisão que se encontra no ID 83450762 (dos autos originários):

“
[...] Como constam nos autos, a Acusada foi flagrada na posse de entorpecentes em via pública (Rodovia E-313) após tentativa de fuga em motocicleta,
tendo a passageira, sua filha adolescente, arremessado uma mochila com 2,638 kg de maconha. Posteriormente, em sua residência, foram apreendidos 45 g de crack e 01 (uma) bucha de maconha. A própria Acusada assumiu a propriedade da droga apreendida.

Além disso, a Acusada responde a outro processo criminal pela prática de Tráfico de Drogas (Proc. nº. 5001213-60.2025.8.08.0040), em que também foi flagrada com entorpecentes e materiais indicativos de comércio, como balança de precisão. Ressalta-se também que há informações que aponta que a Acusada assumiu a distribuição de entorpecentes e o gerenciamento da atividade criminosa após a prisão de seu companheiro (ADRIANO).

A reiteração da prática delitiva, evidenciada pela multiplicidade de processos e pela sofisticação da conduta (distribuição e gerenciamento), denota o tráfico de drogas como meio de vida, sendo a custódia cautelar a única medida eficaz, neste momento, para fazer cessar a atividade criminosa e acautelar o meio social, garantindo a ordem pública.

(...)

A filha da denunciada, DEISE VIEIRA DA SILVA, atualmente com 17 anos de idade, não se enquadra na condição de criança em primeira infância – público diretamente protegido pela norma, mais que isso,
ao ser flagrada na garupa da motocicleta, arremessou a mochila contendo substâncias entorpecentes às margens da via pública, conduta que revela, de forma inequívoca, conhecimento da ilicitude do material transportado e participação ativa no contexto delitivo
”.

Relembro que a existência de outro processo criminal em curso em desfavor da paciente, igualmente relacionado ao tráfico de entorpecentes, embora não configure reincidência, pode ser considerada como elemento adicional para a aferição do risco concreto à ordem pública, especialmente quando somada às circunstâncias do flagrante recente, não havendo que se falar, em violação ao princípio da presunção de inocência.

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar da paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Destaco que é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Seguindo no feito, não há, elementos suficientemente robustos que demonstrem, com grau de certeza necessário à conversão da prisão temporária pela domiciliar, eis que pela documentação acostada aos autos, qual seja, o comprovante de cadastro da família no cadastro único para Programas Sociais do governo Federal (ID 17264855), a paciente comprova ser a responsável pela unidade familiar, entretanto, não comprova que é de fato a única responsável pelos menores, inexistindo outros parentes capazes de cuidar dos mesmos. No mesmo sentido, se posiciona o C. STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada não demonstra de forma incontroversa que o recorrente seja o único responsável pelo menor, uma vez que não há provas inequívocas de que inexistam outros parentes capazes de cuidar da criança.

4. A via do habeas corpus é inadequada para aferir a vulnerabilidade do filho do recorrente ou o contexto familiar, pois tal análise requer dilação probatória, incompatível com a natureza do writ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar requer comprovação inequívoca de que o recorrente é o único responsável pelo cuidado de filho menor".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 318, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 21/05/2021; STJ, AgRg no RHC n. 142.731/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/06/2021.

(AgRg no RHC n. 183.216/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

7. Não houve comprovação nos autos de que o agravante é o único responsável pelos cuidados dos filhos, inviabilizando a substituição da prisão temporária pela domiciliar.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo não provido.

Tese de julgamento: "1. A prisão temporária está devidamente fundamentada quando baseada em dados concretos para a garantia da ordem pública. 2. A fuga do distrito da culpa justifica a manutenção da prisão temporária. 3. A ausência de comprovação de responsabilidade exclusiva pelos cuidados dos filhos inviabiliza a substituição da prisão temporária pela domiciliar. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais. 5. A contemporaneidade da prisão se verifica pela necessidade no momento de sua decretação."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35;

Lei 7960/1989, art. 2º, § 8º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 710.123/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 15/8/2022; STJ, AgRg no RHC 164.660/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 10/2/2023; STJ, RHC 123.145/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/02/2020.

(AgRg no HC n. 957.759/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Importante salientar ainda, a filha adolescente da paciente, Deise Vieira da Silva, encontrava-se em sua companhia no momento da abordagem policial e, segundo os elementos constantes dos autos, demonstrou pleno conhecimento da ilicitude da conduta desenvolvida, ao arremessar ao solo a mochila que continha as substâncias entorpecentes.

Tal circunstância, revela não apenas a inserção da atividade criminosa no ambiente familiar, mas também indica a má influência da conduta da paciente sobre o núcleo doméstico, reforçando a gravidade concreta do contexto fático e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Por fim, de igual modo, a alegada condição de saúde da paciente, não se apresenta, devidamente comprovada a ponto de evidenciar, de forma inequívoca, a impossibilidade de tratamento no sistema prisional, inexistindo prova pré-constituída capaz de demonstrar situação de extrema debilidade ou risco imediato à integridade física.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.